Tribunal: STF
Processo: RE 1477392
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO: SUA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ENTRE A DATA-LIMITE PARA SUA APRESENTAÇÃO E O FINAL DO EXERCÍCIO EM QUE SEU PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 



    Conforme o ordenamento atualmente em vigor, no período compreendido entre a data-limite para a apresentação do precatório e o término do exercício em que seu pagamento deverá ser efetuado, sua atualização monetária deve observar a variação mensal do IPCA-E.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 3° da Emenda Constitucional n° 113/21. 



    Alega que “o v. acórdão recorrido decidiu que o índice da atualização monetária a ser aplicado aos precatórios, entre a data de sua expedição e a data do seu efetivo pagamento, deveria ser o IPCA-E previsto no art. 29, §1º, da Lei nº 14.194 de 2021 e art. 38, §1º, da Lei nº 14.436, de 2022 (Leis de Diretrizes Orçamentária – LDO), ao invés da taxa SELIC prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 08/12/2021.”



    Nesse sentido, aduz que 



    “[o] v. acórdão recorrido, ao decidir pela prevalência dos arts. 29, §1º, da Lei nº 14.194 de 2021 (LDO 2021) e 38, §1º, da Lei nº 14.436, de 2022 (LDO 2022) em detrimento do art. 3º da E.C. nº 113/2021 violou o princípio da supremacia da Constituição, ao inverter a hierarquia normativa entre a norma constitucional e a norma infraconstitucional.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “Em outras palavras, consoante as duas LDOs acima referidas (a LDO que regerá a elaboração do orçamento de 2024 ainda não foi aprovada), durante o período compreendido entre o termo final para a expedição dos precatórios (2 de abril de cada ano, atualmente) e o final do exercício previsto para seu pagamento, sua atualização monetária deve ser feita com base na variação do IPCA-E. 



    Essa disposição legal encontra suporte no artigo 100, § 5º, da CF/88, na redação dada pela EC nº 114/2021. 



    Note-se que a norma contida no artigo 3º da EC nº 113/2021 - que prevê a aplicação da SELIC aos débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais, inclusive dos precatórios - é geral. 



    Já a norma contida no artigo 100, § 5º, da CF/88, na redação dada pela EC nº 114/2021, em sua parte final - que dispõe sobre a atualização monetária dos precatórios no período compreendido entre a data limite para sua expedição e o final do ano em que previsto seu pagamento -, é especial e não determina a utilização compulsória da SELIC. 



    Ora, a regra especial prevalece sobre a geral. 



    Diante disso, a pretensão da agravante não merece prosperar.”



    Pois bem. Observo que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determina que: 



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



    Nos artigos 5º e 7º dessa mesma emenda constitucional, dispõe-se: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.



    Verifico, assim, que há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o texto da Emenda Constitucional n° 113/2021, tendo em vista que deve ser aplicado de forma imediata, para correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. 



    Nesse sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE n° 1.437.482/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2023)



    Tratando especificamente do tema versado nos presentes autos, anotem-se as recentes decisões monocráticas: RE nº 1.473.603/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/2/2024; ARE n° 1.470.529/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/2/2024 e ARE n° 1.475.940/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 20/2/2024. 



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, determinar que a condenação na instância de origem observe, a partir de 09/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente